Tribunal: TJDFT
Processo: 0715690-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A opção pela decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. A prisão preventiva não constitui medida automática nos crimes dolosos contra a vida, devendo a segregação cautelar cumprir os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Não ultrapassando a conduta, os limites normais do tipo penal e verificando-se que o delito é fato isolado na vida do paciente, em face de sua a primariedade, dos bons antecedentes e de residência fixa, não se evidencia a necessidade de medida extrema de restrição da liberdade.

4. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão com a proibição de aproximação da vítima, bem como da monitoração eletrônica, mostra-se suficiente no caso concreto.

5. Ordem concedida.